Tribunal: TJES
Processo: 5002271-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002271-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE GESTÃO. SERVIÇO DE SAÚDE PRISIONAL. PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PENDENTES DE ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que revogou tutela provisória anteriormente concedida, a qual determinava ao Estado do Espírito Santo a análise motivada dos requerimentos administrativos de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro relativos ao Contrato de Gestão nº 006/2018, permitindo a rescisão contratual e a continuidade do chamamento público para nova contratação dos serviços de saúde prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela provisória que determinou ao Estado a análise e decisão motivada dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro formulados pela agravante; e (ii) estabelecer se a ausência de conclusão favorável desses pedidos impede a rescisão do contrato de gestão e a continuidade do procedimento de nova contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto da ação originária restringe-se à suposta omissão do Estado em analisar e responder motivadamente aos pedidos administrativos de reequilíbrio econômico-financeiro, não abrangendo a validade ou os efeitos da rescisão do contrato de gestão.

O Estado demonstrou ter analisado e respondido os requerimentos administrativos (2018 a 2020) após a concessão da tutela provisória, ainda que de forma contrária às pretensões da contratada, existindo negociações entre as partes quanto aos demais pedidos – cf. Ata de Reunião de junho/2025.

A controvérsia sobre o efetivo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ser veiculada em ação própria, não sendo apta a obstar a rescisão contratual ou a continuidade do chamamento público.

A Administração Pública detém discricionariedade para rescindir contratos administrativos, desde que observados os princípios da legalidade e do interesse público, sendo vedada a intervenção judicial na ausência de ilegalidade ou arbitrariedade.

A continuidade dos serviços públicos essenciais, especialmente na área da saúde prisional, não pode ficar condicionada a controvérsias patrimoniais entre a contratada e o Poder Público.

O pedido de fixação de prazo específico para a rescisão contratual não integra a causa de pedir da ação originária, de modo que seu acolhimento configuraria julgamento extra petita.

O contrato e seus aditivos preveem a possibilidade de rescisão a qualquer tempo, e a agravante foi previamente cientificada para adoção das providências necessárias à transição contratual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO VIDA E SAÚDE (INVISA)
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer (nº 5049078-64.2024.8.08.0024) proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
,
revogou a tutela provisória anteriormente concedida que havia determinado ao ente estatal requerido que analisasse motivadamente todos os requerimentos administrativos de repactuação/reequilíbrio econômico-financeiro formulados pelo instituto autor em relação ao Contrato de Gestão nº 006/2018 e, com isso, autorizou a rescisão daquele ajuste e a transição do serviço de saúde à população carcerária para a nova empresa contratada com base no Chamamento Público inaugurado pelo Edital nº 12/2024.

Em suas razões recursais (ID 12221458), a pessoa jurídica autora alega, em síntese, que: i) os documentos novos apresentados pelo Estado agravado eram os mesmos já juntados anteriormente no processo originário e reputados insuficientes pelo juízo
a quo
em 03/02/2025, de forma que não demonstram o cumprimento da obrigação de fazer imposta na tutela provisória deferida; ii) não houve efetiva análise e resposta motiva de todos os pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de gestão, restando mantida a defasagem contratual que impede o pagamento devido aos colaboradores que prestam serviço essencial de saúde da população carcerária estadual; iii) a ausência de deferimento dos reajustes salariais pleiteados desde 2018 evidencia o descumprimento da tutela provisória, sendo que a própria Procuradoria Geral do Estado, em parecer formal, reconheceu o direito do INVISA à repactuação, mas os aditivos necessários não foram concretizados pela SEJUS; iv) a decisão agravada autorizou a rescisão do contrato de gestão em apenas 7 (sete) dias, prazo inviável para o cumprimento das obrigações trabalhistas, visto que existem cerca de 500 (quinhentos) colaboradores, os quais não teriam sequer tempo de receber o aviso prévio; v) a nova contratada não iniciou processos seletivos para contratação de profissionais, gerando risco de interrupção dos serviços de saúde no sistema prisional; vi) o juízo
a quo
, ao analisar o pedido de reconsideração, baseou-se em cláusula contratual que permite rescisão contratual
“a qualquer tempo”
, sem considerar a necessidade de transição adequada, conforme determina o art. 21 da LINDB, que exige ponderação sobre as consequências práticas da decisão; vii) a rescisão abrupta contratual pode acarretar caos trabalhista, com demissões em massa sem pagamento das verbas rescisórias, prejuízo à saúde da população carcerária, pela descontinuidade dos serviços de saúde, e violação ao interesse público e risco sanitário; viii) a alegação do Estado sobre queda na qualidade do serviço decorre precisamente da defasagem contratual gerada pela ausência de repactuações, sendo, portanto, consequência direta da inércia estatal; ix) o novo contrato possui valor mensal de R$ 4.799.775,30, enquanto o INVISA recebe atualmente R$ 3.719.633,68, de forma que a diferença de valores evidencia que a execução adequada do serviço exigiria maior aporte financeiro, reconhecendo implicitamente a insuficiência dos repasses atuais.

Por meio da decisão de ID 12223646, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Certificado nos autos que decorrido o prazo do Estado do Espírito Santo sem manifestação, após intimado.

Em que pese o esforço argumentativo da Instituição Agravante, adianto que, após análise dos autos e dos documentos supervenientes colacionados após a decisão preambular na origem, a manutenção do
decisum
de primeiro grau é medida que se impõe.

Ab initio, impõe-se delimitar o objeto da lide. A pretensão cominatória autoral cingiu-se a compelir o Estado do Espírito Santo a
analisar e decidir motivadamente

os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro relativos ao Contrato de Gestão nº 006/2018.

Narra a agravante em sua petição inicial que é qualificada como Organização Social pelo Estado do Espírito Santo, e celebrou com o Estado do Espírito Santo o Contrato de Gestão n. 006/2018, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, o qual tem por objeto a prestação de serviços de assistência à saúde da população carcerária do Estado – “Saúde Prisional”.

Continua relatando que, por força do 7º Termo Aditivo, a vigência do Contrato foi prorrogada por 24 (vinte e quatro) meses a contar de 18/01/2024 – ou seja, até 18/01/2026 –, “
podendo ser rescindido a qualquer tempo, desde que finalizado o chamamento público da nova contratação”
(Cláusula 1ª do 7º TA).

Aduz que, sem prévias informações, em 30/10/2024, o Estado do Espírito Santo publicou o Edital de Convocação Pública n. 12/2024, voltado à celebração de novo contrato de gestão com Organização Social para gerenciamento de ações e serviços de saúde à população carcerária nos estabelecimentos prisionais do Estado.

Afirmou ainda que, o que motivou o ajuizamento da presente demanda foi o fato de que, em vários momentos durante a vigência do Contrato de Gestão n. 006/2018, foram encaminhados
incontáveis ofícios pelo INVISA à Secretaria do Estado da Justiça solicitando reajustes / repactuações / reequilíbrios contratuais
, em razão de diversos eventos que ocasionaram aumentos de custos e despesas extraordinárias, os quais, até o momento,
não foram objeto de decisão pelo Parceiro Público
, afirmando que “vários desses ofícios não foram sequer respondidos pelo Estado”. Assim, ajuizou a demanda de origem que se trata de “ação cominatória de obrigação de fazer”, com pedido de tutela de urgência, objetivando compelir que o Estado,
ipsis litteris:

“
PEDIDOS

5.3.1. Analise e decida, motivadamente os requerimentos de reajuste, repactuação e reequilíbrio contratual relativos ao Contrato de Gestão n. 006/2018, repassando ao Autor os recursos financeiros necessários ao integral adimplemento de suas obrigações contratuais, como condição para a rescisão do ajuste;

5.3.2. Suspenda a tramitação do chamamento inaugurado pelo Edital n. 12/2024, ou ao menos que suspenda a contratação dele decorrente, enquanto não adotadas as medidas relacionadas no item anterior.

(...)

5.6. No mérito, ao final, o provimento total da demanda, confirmando os termos da medida de urgência concedida, com
determinação de que o Réu decida, motivadamente, todos os pedidos de reajuste, repactuação e reequilíbrio econômico-financeiro da avença,
cujos valores deverão ser repassados ao INVISA como condição para a rescisão do Contrato de Gestão n. 006/2018.”

Em 4 de dezembro de 2024, foi proferida decisão (ID origem 55782337) referente à tutela provisória requerida, a qual foi parcialmente concedida, nos seguintes termos: “
[...] que o Estado do Espírito Santo
suspenda
a contratação

decorrente do Edital de Chamamento Público n.º 12/2024

até que analise e decida
, de forma motivada, os requerimentos de reajustes, repactuação e reequilíbrio contratual apresentados pelo autor, relativos ao Contrato de Gestão n.º 006/2018, no prazo de 72 horas, a contar do recebimento da intimação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”.

Ato contínuo, o ente estatal agravado peticionou nos autos referência, informando o cumprimento da decisão supracitada, juntando 29 (vinte e nove) documentos, mediante a decisão de ID origem 61560574, determinou-se,
ipsis litteris,

“que o Estado
do
Espírito Santo, no prazo de 72 (setenta e duas horas), com a finalidade de comprovar o alegado cumprimento da decisão de ID 55782337, informe de forma pormenorizada e expressa em quais documentos, IDs e páginas se encontram a comprovação de cumprimento de cada ponto da decisão, viabilizando a análise pelo juízo, sob pena de se declarar não cumprida a decisão com a consequente manutenção da ordem de suspensão e tornar sem efeito os atos celebrados nesse período”.

O ente estatal agravante peticionou, em 24 de janeiro de 2025, informando o cumprimento da decisão judicial, e em 06 de fevereiro de 2025 requereu a reconsideração da decisão que determinou a suspensão da contratação decorrente do Edital de Chamamento Público n.º 12/2024, afirmando que o Estado está impedido de firmar novo contrato de gestão e se vê obrigado a permanecer com o contrato de gestão atual com a autora, que não está cumprindo suas obrigações contratuais, situação que vem deixando a população carcerária desassistida quanto a política pública de serviço de saúde.

Na decisão proferida em 07.02.2025 (ID 62691960 ) o juízo a quo compreendeu que os novos documentos juntados pela parte agravada possibilitavam concluir que a 1ª decisão judicial proferida (ID origem 55782337)
foi cumprida
, nos termos da petição e documentos de ID’s 62601871, 62601871, 62603337 e 62604692.

Assim, declarou cumprida a decisão de ID 55782337 e, por conseguinte, tornou sem efeito o decisum de ID origem 61895753, autorizando o ente estatal a dar continuidade ao Edital de Chamamento Público nº 12/2024.

É nesse contexto que se insere o ponto central da controvérsia.

Do exame do iter processual da demanda originária, verifica-se que o objeto da ação cominatória restringe-se,
exclusivamente
, à alegada
omissão do Estado do Espírito Santo em analisar e responder, de forma motivada, aos requerimentos administrativos formulados pelo Instituto Vida e Saúde – INVISA
, relativos ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Gestão nº 006/2018 – são diversos, aproximadamente 42 requerimentos administrativos formulados ao Estado do Espírito Santo.

A parte agravante defende que a inércia estatal viola o dever de análise tempestiva dos requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado, inviabilizando a regular rescisão contratual, porquanto não permite que os fornecedores e tributos sejam pagos pela agravante e, principalmente, que os colaboradores que trabalharam na execução dos serviços recebam suas verbas rescisórias.

Todavia, compulsando os autos, notadamente a documentação colacionada desde o ID 62601871 até 62698717, constato que,
após a concessão da tutela provisória
, o Estado do Espírito Santo apresentou manifestações formais e farta documentação acerca dos requerimentos administrativos formulados pela agravante, ainda que em sentido contrário às pretensões deduzidas.

Ao que observo dos autos referência, o Estado do Espírito Santo aportou aos autos elementos comprobatórios de que
todos os requerimentos administrativos foram processados e receberam impulsionamento oficial
.

É imperioso distinguir o
dever de resposta e análise motivada
— objeto da tutela de urgência — da efetiva
satisfação do crédito
pretendido pela Agravante. A ordem judicial limitava-se a compelir a Administração a romper sua suposta inércia, o que foi atendido.

Nesse sentido, a
Ata d
a superveniente
Reunião de 03/06/2025
(ID 73710968) é esclarecedora, consignando que as análises técnicas dos pedidos de reequilíbrio, referentes ao período de 2018 a 2020, já foram finalizadas, enquanto os pedidos supervenientes (2021 em diante)
encontram-se em fase avançada de instrução, com tratativas institucionais voltadas,
inclusive,
à composição consensual.

Ora, a existência de diálogos técnicos e reuniões de conciliação — inclusive com a concordância da Agravante em suspender o feito para viabilizar tais tratativas — esvazia a tese de omissão culposa ou descumprimento de ordem judicial.

O que se observa não é o silêncio administrativo,
mas o trâmite regular de procedimentos complexos
, cuja solução pecuniária não deve servir de óbice à rescisão contratual ou à transição do serviço público essencial.

Como já ressaltei em minha decisão preambular, eventual inconformismo da agravante quanto ao conteúdo das decisões administrativas, ou quanto à suficiência dos valores propostos para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
não se confunde com omissão administrativa
e deve ser discutido em
ação própria
, não sendo apto a obstar a rescisão contratual nem a suspensão dos procedimentos voltados à nova contratação.

A rescisão do contrato de adesão celebrado entre as partes não está condicionada
à apreciação do pedido de
reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado pela agravante
, seja porque a obrigação de garantir o pagamento dos fornecedores, tributos e verbas rescisórias decorre da própria contratada, ou
porquanto o Contrato de Gestão 006/2018 sequer está sendo discutido na demanda originária
.

O pedido deduzido na ação de origem limita-se, portanto, a compelir o Estado do Espírito Santo a analisar e responder, de forma motivada, os pleitos administrativos de reequilíbrio econômico-financeiro.

O poder público possui discricionariedade na gestão administrativa e financeira dos contratos que firma, desde que respeitados os princípios da legalidade, moralidade e economicidade. Nesse contexto, é direito da Administração pública rescindir contratos administrativos quando identificada a necessidade de substituição do prestador, não podendo o judiciário se imiscuir em tais decisões administrativas salvo em situação de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade,
o que
sequer
é o caso dos autos.

Como exposto, o suposto equilíbrio econômico-financeiro do contrato pode ser discutido em ação própria, sem que isso obste a rescisão contratual, especialmente porque a continuidade dos serviços públicos essenciais
não pode ficar refém de discussões administrativas ou judiciais sobre eventuais ajustes financeiros
.

Ademais, o próprio fato de o Agravante pleitear o reequilíbrio contratual evidencia que enfrenta dificuldades na execução do Contrato de Gestão, tornando incoerente o pedido de manutenção do vínculo e a suspensão do Chamamento Público. A realização do certame para a sucessão contratual constitui medida essencial para assegurar a continuidade dos serviços de saúde, resguardando o interesse público e prevenindo um colapso na assistência prestada à população carcerária.

Por fim, alega a agravante que, em razão da decisão agravada, no dia 10/02/2025 (segunda-feira) o Estado notificou o Invisa (ora agravante) da rescisão do Contrato de Gestão 006/2018, sinalizando que a rescisão ocorreria no dia 17/02/2025 (id. Origem 62915245), sendo inviável, ao seu sentir, rescindir o contrato em 7 (sete) dias, considerando a necessidade de emissão dos avisos prévios aos colaboradores. Assim, peticionou nos autos de origem (Id origem 6291523), requerendo a reconsideração do
decisum
ou para que juízo a quo estabelecesse “
um prazo razoável para a rescisão do Contrato de Gestão nº 006/2018”
, pedido que não foi acolhido através da decisão 63122433.

Correta a decisão. O pleito formulado pela agravante para que seja fixado um prazo específico para a rescisão contratual
não
é
objeto da petição inicial da ação cominatória
, que se restringe a compelir o Estado a responder os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Assim, eventual deferimento desse pedido configuraria julgamento
extra petita,
em afronta ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC), segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta.

Some-se a isso o fato de que a cláusula primeira do 7º Termo Aditivo autoriza expressamente a rescisão a qualquer tempo. Além disso, a Agravante foi cientificada para iniciar a transição do contrato em 17/01/2025, conferindo-lhe, portanto, um prazo de 30 (trinta) dias para a adoção das providências necessárias ao encerramento das atividades.

Por fim, cumpre registrar que a continuidade dos serviços públicos essenciais, notadamente na área da saúde prisional, não pode ficar condicionada a controvérsias administrativas ou judiciais de cunho patrimonial, sob pena de grave prejuízo ao interesse público primário.

Portanto, demonstrado o cumprimento do dever de análise e a movimentação efetiva dos processos administrativos, não subsistem os requisitos para a manutenção da medida coercitiva anteriormente deferida.

Pelo exposto,
nego proviment
o ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)